Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-15.2016.8.11.0024
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1000023-15.2016.8.11.0024
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
Recorrente: ROBERTO FURTADO DE MENDONÇA
Recorrida: JOAQUIM ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 14/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DE ÁREA RURAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PEDIDOS SUCESSIVOS DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como cediço, um dos princípios que regem os Juizados Especiais é o da pessoalidade, norma extraída do art. 9.o da Lei n.o 9.099/95, segundo a qual é obrigatório o comparecimento pessoal das partes, com o escopo de possibilitar, de forma plena, a resolução do litígio pela via da conciliação.
2. A ausência do demandante implica na extinção do processo, sem resolução de mérito, com a condenação em custas. Já a ausência do demandado na sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, implica na aplicação dos efeitos da revelia.
3. A dispensa do comparecimento pessoal de uma das partes é, portanto, medida excepcionalíssima, mesmo porque, vai de encontro à dinâmica do rito processual previsto pela Lei n.o 9.099/95.
4. No caso dos autos, constata-se que em todas as oportunidades, o demandado/Recorrente, antes da abertura do ato designado, peticionou informando acerca da sua impossibilidade de comparecimento, comprovando tal circunstância mediante a juntada de atestado médico. Cumpriu, assim, com o disposto no art. 362, II, do Código de Processo Civil.
5. Digno de registro é que nas 02 (duas) primeiras oportunidades, sem que a sua advogada tivesse comparecido, o juízo de origem acatou a justificativa e redesignou a audiência de instrução. Contudo, na terceira vez, em situação idêntica às anteriores, o juízo de origem presumiu que a ausência do Recorrido e da sua advogada tinha por intuito protelar o feito, razão pela qual prosseguiu com a audiência, tomando os depoimentos das testemunhas do demandante/Recorrido e declarando, ao final, encerrada a instrução probatória.
6. O caso dos autos é uma situação excepcional, já que o demandado/Recorrente, ao que tudo indica, em razão do seu estado de saúde, não possui condições físicas – ou ao menos não tinha – de comparecer pessoalmente às audiências designadas nos autos. Portanto, nada obsta(ria) a dispensa do seu comparecimento ao ato, tal como afirmado pelo juízo de origem na ata da audiência de instrução e julgamento.
7. A prudência recomendava que, tal como ocorrera nas 02 (duas) situações anteriores idênticas, houvesse a redesignação do ato e, no mesmo despacho, constasse DE FORMA EXPRESSA a dispensa do demandado/Recorrente ao ato, em razão do seu estado de saúde, bem ainda que a ausência de sua advogada e das suas testemunhas acarretaria o encerramento da instrução e, consequentemente, a preclusão do direito de produzir provas, consoante dispõe o art. 362, § 2.o do Código de Processo Civil.
8. Sem qualquer advertência neste sentido, já existindo 02 (dois) acatamentos anteriores da justificativa, bem ainda sendo obrigatória a presença pessoal da parte na audiência, a verdade é que a realização da audiência e a decisão encerrando a instrução processual culminou em verdadeiro cerceamento de defesa ao Recorrente.
9. Fato é que o demandado/Recorrente fora surpreendido com a realização da audiência e tomada de depoimento de testemunhas da parte Autora e, pior, com o encerramento da instrução, o que o impossibilitou de produzir provas, restando nítido o seu prejuízo processual.
10. Com efeito, o indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
11.Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000023-15.2016.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[roberto mendonça furtado (REPRESENTANTE), ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - CPF: 036.289.691-74 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), JOAQUIM ALEXANDRE DA CONCEICAO - CPF: 038.911.701-30 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020